Tribunal: STF
Processo: RE 93340
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO EXECUTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA
NEGATIVA DESFUNDAMENTADA DA PERICIA REQUERIDA PARA DIRIMIR DUVIDA
SOBRE O DÉBITO COBRADO.
II.OBICE FUNDADO NA ALÇADA INOCORRENTE, PORQUE ASSENTE EM FALSA
PREMISSA (R.I., ART-308, VIII, 2. PARTE).
III.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM BASE EM NEGATIVA
DE VIGENCIA DOS ARTS. 331, I E II, DO C.P.C. E DISSIDIO COM JULGADOS
DESTA CORTE (RR.EE. 73.645 E 84.686, IN RTJS. 61/289 E 79/640,
RESPECTIVAMENTE).